Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido na obrigação de fazer consistente no reconhecimento de quitação de contrato de financiamento com garantia de veículo automotor.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teria recebido, por meio do aplicativo de mensagens “whatsapp”, suposta comunicação do recorrido. Afirma que teria recebido proposta de quitação de seu contrato pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, teria sido vítima de fraude eletrônica, não tendo a quitação de seu contrato sido concretizada.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a conduta da consumidora foi determinante para o sucesso da fraude eletrônica da qual foi vítima, e que era possível de ter sido evitada acaso tivesse tomado cuidados antes de efetuar o pagamento do boleto, objeto da demanda, principalmente no que diz respeito ao destinatário do numerário. O fato de o boleto indicar pessoa jurídica que não tem relação com o contrato objeto de quitação (Mercado Pago) deveria ter despertado maior atenção dela”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reparo, uma vez que, no caso, aplicar-se-ia a teoria da aparência, de modo a proteger o terceiro de boa-fé. Sustenta que o boleto recebido é idêntico ao emitido pelo recorrido, e, portanto, não teria havido descuido da recorrente. Assim, pede que o pagamento realizado em favor de terceiro seja reconhecido como quitação do débito.
6. Contrarrazões ao ID 48853966.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 48853959, defiro o benefício à recorrente, pois demonstrada sua hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Contudo, no caso específico dos autos, entendo que não houve ingerência dos prepostos do recorrido a fim de que a fraude se consumasse. O conjunto probatório evidencia que a recorrente não acessou os canais oficiais do recorrido, pois a contestação comprova que o número telefônico contido no ID 48853331 não pertence ao banco credor. Além disso, a recorrente tampouco observou com cautela que o beneficiário do pagamento não era o banco credor, ora recorrido, conforme demonstra o documento de ID 48853332 - Pág. 3, eis que os R$ 8.000,00 (oito mil reais) foram creditados a terceiro estranho à lide. Do comprovante não é possível chegar à conclusão de que houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do recorrido. Não se olvida que há grande complexidade probatória em tais situações, mas sequer há o mínimo, qual seja, o boleto falso, para fortalecer a convicção do magistrado quanto a conduta da recorrente e sua responsabilidade no ato, em aplicação da teoria da aparência.
11. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva do recorrido, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.